Tribunal: TJDFT
Processo: 0732895-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732895-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI RECORRIDA: AXA SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRARRAZÕES. NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO APRECIAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA ART. 323 DO CPC. PARCELAS VINCENDAS INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso.” ( ) (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na hipótese, apesar de intimado para regularizar sua representação processual, o apelado não acostou procuração. Por isto, contrarrazões não apreciadas. 2. Eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto visando ao acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas. Trata-se, pois, do princípio do dedutível e do deduzido: reputa-se deduzido, ainda que não o tenha sido, tudo o que as partes poderiam ter deduzido como argumentação em torno do pedido ou da defesa. 3. “É incontroverso que o artigo 323 do novo Código de Processo Civil (de 2015) prevê a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da ação, quando o devedor deixar de pagá-las. A propósito, confira-se o teor do citado normativo: ‘Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las’. Além de estar expressamente previsto no Código de Processo Civil novel (e, também, no revogado), é pacífico na doutrina e também na jurisprudência que devem ser inseridas na condenação as parcelas que se vencerem no decorrer da ação, incluindo-se as que se vencerem durante a fase do cumprimento de sentença.” (Acórdão 996550, 20150610104214APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 607/617). 4. No caso, os danos materiais pelos quais condenada a apelada-ré integram também parcelas vincendas, que venceriam no curso do processo, inclusive na fase executiva, ainda que na sentença tenha sido feita menção a um contrato específico. Caberia à apelante-autora requerer naqueles autos os demais desembolsos; contudo, concordou com os valores pagos e não recorreu da sentença pela qual extinto o feito executivo pelo pagamento. Assim, sentença que deve ser mantida em razão do §4o, art. 337 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 508 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado concluiu que os valores cobrados a título de dano material nesta ação já estavam considerados em processo anterior, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada; b) artigo 323 do CPC, defendendo que não há que se falar em trato sucessivo, uma vez que, no caso concreto, há uma peculiaridade porque são diversos contratos distintos com a mesma finalidade e que foram sendo celebrados e extintos durante o curso de uma ação anterior, de modo que cada contrato teria uma nova causa de pedir; c) artigo 337, §4o, do CPC, argumentando que não se discute nestes autos o contrato de seguro havido com a recorrida, pois este sequer previu indenização pela necessidade de aluguel do bem segurado, mas sim o reconhecimento da mesma indenização por dano material fundamentada em outros contratos. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCRENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 36033801). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 323, 337, §4o, e 508, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “antecipa-se não assistir razão à apelante, já que bem definida a identidade de partes, causa de pedir e pedido (§2o, do art. 337, CPC). (...) Conforme tabela anexada em ID 26537046, na presente ação, a apelante pleiteia restituição de valores gastos com aluguel do maquinário entre o período de janeiro/2019 a junho/2020. No entanto, a apelante havia concordado com os valores pagos, tanto que não recorreu da sentença pela qual extinto o cumprimento pelo pagamento. Saliente-se, ainda, que o art. 323 do CPC dispõe que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”. Nesse contexto, os danos materiais pelos quais condenada a apelada AXA SEGUROS S.A. integram também as parcelas vincendas, as que venceriam no curso do processo, inclusive, na fase executiva, ainda que se tenha feito menção a um contrato específico. CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI (apelante) poderia ter requerido naqueles autos os demais desembolsos, ressaltando-se ainda que, conforme informado pela recorrente, o último foi em junho/2020 (ID26537046), e a sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença foi proferida em 5.11.2020, ajuizamento da presente ação em 6.10.2020. Como se vê, nenhuma dúvida sobre a coisa julgada, escorreita a sentença recorrida” (ID 34290261). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCRENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 36033801). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025